Tribunal: TJDFT
Processo: 0734523-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734523-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração, com apresentação de documento supostamente novo, contra a decisão em que, por não vislumbrar a configuração do fumus boni juris, indeferi a liminar. O agravante junta ficha financeira atualizada, que, afirma, demonstraria, juntamente com as demais acostadas ao processo de origem, a persistência dos descontos a título de imposto de renda de pessoa física. O documento apresentado é insuficiente para a modificação da decisão liminar, considerando a necessidade de dilação probatória além da existência de risco de dano reverso em caso de vitória do agravado. Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 40552081 e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator